Tribunal: TJMT
Processo: 1054583-63.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054583-63.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSE LUIZ FRANCA DE ARAUJO - CPF: 966.913.601-68 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), HARLY KAROLINY FERREIRA DE MELO MIRANDA - CPF: 028.283.551-28 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA –
TELA SISTÊMICA
DO

EXTRATO FINANCEIRO, CONTRATO DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS
, PARCELAMENTO DE MATRÍCULA TARDIA (PMT), PARCELAMENTO ESTUDANTIL

PRIVADO (PEP) TODOS COM CERTIFICADO DE ACEITE DIGITAL E HISTÓRICO ESCOLAR
–

SERVIÇOS NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE PELO RECLAMANTE
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

No presente caso, a Editora e Distribuidora Educacional S/A, obteve êxito em comprovar que o Recorrente realizou a contratação do curso de Direito e em razão do abandono do curso sem comunicação prévia e ante o inadimplemento do parcelamento estudantil privado - PEP e do Parcelamento de Matrícula Tardia - PMT, fora inscrito no cadastro de inadimplentes.

Evidenciada a contratação de serviços educacionais e os débitos inadimplidos, regular se demonstra o direito do recorrido em proceder a inscrição da reclamante
nos órgãos de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Jose Luiz Franca de Araujo interpôs recurso inominado (id.

161897239), contra a sentença que jugou improcedente os pedidos iniciais.

O recorrente fundamenta em suas razões recursais, fundamenta que
respeitosa decisão de mérito deve ser reformada já que o conjunto probatório considerado trouxe apenas provas unilaterais, assim, infere que a recorrida acostou apenas telas sistêmicas, contratos sem aposição de assinatura do recorrente e que em virtude disso,

os certificados de aceite digital não conferem autenticidade a contratação, razão pela qual postula pelo reconhecimento da inexistência do débito e a responsabilização da recorrida, no dever de indenizar pelos danos morais suportados.

A recorrida, Editora e Distribuidora Educacional S/A, apresentou contrarrazões (id.

162815189), pugnando pela improvimento do recurso sob a argumentação de
que o recorrente efetuou a contratação dos serviços educacionais, procedeu ainda a contratação de Parcelamento Estudantil Privado - PEP e Parcelamento da Matrícula Tardia – PMT,

tendo contudo, abandonado a instituição sem a devida comunicação e quitação dos débitos em aberto, motivo pelo qual os créditos foram inscritos nos órgãos de proteção ao crédito, não havendo que se falar em inexigibilidade do débito, nem em indenização por danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal não merece provimento.

Com efeito. A controvérsia nos autos cinge em verificar acerca da existência da contratação com a instituição de ensino, a legalidade das cobranças efetuadas e da negativação do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Da análise acurada dos autos, verifica-se que a recorrida demonstrou a existência do negócio do jurídico quando acostou o contrato de prestação de serviços educacionais, contrato aditivo referente ao parcelamento de matrícula tardia – PMT,

contrato de parcelamento da semestralidade escolar

e

termo de ciência de rematrícula PEP, acostados com os respectivos certificados de aceite digital n° 13841941, 13841942, 13840026, 13840025 (id. 161897234, 161897231, 161897236 e 161897233), histórico escolar (id.

161897232) e as tela sistêmica contendo o extrato financeiro da recorrente com a instituição de ensino, contendo os valores do PEP e PMT em aberto (id.

161897235).

Pois bem. Evidencia-se que o recorrido desincumbiu do ônus probatório, vez que para além da tela sistêmica juntou outros documentos para subsidiar a comprovação da relação jurídica e os débitos inadimplidos oriundos desta.

Nesse sentido, a Súmula 34 destas Turmas Recursais dispõe o seguinte:

“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”.

No que concerne a argumentação da recorrente pela ausência de autenticação da prova nos certificados de aceite digital, indispensável pontuar, que as contratações eletrônicas realizadas pela instituição com a recorrente possuem respaldo no §2°, do art. 10 da
Medida Provisória 2.200-2/2001
, inaplicáveis dessa forma, as razões recursais do recorrente.

Isso porque, embora não haja assinatura física nos instrumentos de contratação, ressai dos mencionados contratos a identificação do aluno, o curso contratado, o polo de ensino, da assinatura digital, o código do aceite digital com data e hora da assinatura, link de validação e o número do IP de acesso do contratante, conforme documentos juntados (id. 161897233 e 161897236).

Por fim, se faz imperioso registrar, que
uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia à própria parte autora a comprovação da quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, vez que conforme previsão do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que, na hipótese, não ocorreu, assim torna-se impraticável conclusão diversa daquela adotada pelo MM. Juiz sentenciante.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, para manter a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023